Tribunal: STF
Processo: RE 71658
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-28
Data de publicação: 1974-08-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PORQUE NÃO POSTULADO
APTAMENTE E PORQUE DUVIDOSOS OS FATOS EM QUE SE BASEOU O PEDIDO DE
SEGURANÇA. EMBARGOS DE DIVERGENCIA QUE SUSTENTAM NÃO SEREM DUVIDOSOS
OS FATOS, DIANTE DO ART. 209 DO CPC/39, E PROCEDER A PRETENSAO.
FUNDAMENTO RELATIVO A DEFICIÊNCIA DA PETIÇÃO DO RECURSO NÃO
IMPUGNADO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.